Tribunal: TJPA
Processo: 0802050-67.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3641 - Sigilo Telefônico
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802050-67.2021.8.14.0000
IMPETRANTE: RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH, FELIPE FERNANDES DE CARVALHO, IVAN CANDIDO DA SILVA DE FRANCO, CAMILA MANTOVANI ZERBINATTI

PACIENTE: JOAO ROBERTO MENEZES FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: MAGISTRADO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.

REJEITADO. Os presentes embargos, apontam omissão no V. Acórdão quanto ao pedido de que a Autoridade Policial tenha acesso às informações sigilosas, especialmente ao conteúdo de todos os SMS e MMS enviados e recebidos pelo prazo de 15 dias, renovável por igual período. Não há gravame a ser reparado nos pontos apresentados, dentro do que foi pleiteado no pedido de habeas corpus preventivo, no qual se discutiu possível ameaça à liberdade de ir e vir do paciente. Não cabe através do presente remédio heroico, discutir o prazo de duração da interceptação telefônica, referentes a investigações sigilosas que estão ocorrendo naquela comarca, referente a crimes de roubo circunstanciado e associação criminosa, cujas bases sequer estão relacionadas à empresa concessionária de telefonia OI S.A., quanto menos ao embargante que é funcionário da mesma, não constando seu nome em nenhum procedimento em tramite na 2ª Vara Criminal de Castanhal. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e
rejeitar os embargos
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

O Embargante
JOÃO ROBERTO MENEZES FERREIRA
, através do advogado supramencionado, irresignado com a decisão da Colenda Seção de Direito Penal deste E. TJPA, que nos autos de
habeas corpus
preventivo nº. 0802050-67.2021.8.14.0000, não conheceu a ordem impetrada conforme Acórdão de ID 4927152, de relatoria desta Desembargadora, interpôs os presentes embargos declaratórios, por entender que houve omissão na referida decisão, a qual de acordo com seu entendimento deve ser sanada.

O embargante assevera em suas razões a necessidade de sanar omissão no Acórdão supra referenciado, para estabelecer que a Autoridade Policial tenha acesso às informações sigilosas, especialmente ao conteúdo de todos os SMS e MMS enviados e recebidos - medida que configura uma interceptação das comunicações telefônicas - pelo prazo de 15 (quinze) dias, renovável por igual período, desde que comprovada a indispensabilidade do meio de prova, em atenção ao previsto no art. 5°, da Lei nº 9.296/96.

Por estas razões, suplica a reforma no pronunciamento judicial, a fim de que seja dado acolhimento nos embargos declaratórios, sanada a omissão, sendo concedido o prazo supramencionado para interceptação das comunicações telefônicas.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, opinando pelo conhecimento e rejeição do recurso oposto.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de mérito.

Esclareço inicialmente que o embargante interpôs
habeas corpus
preventivo, asseverando que é gerente da área de quebra de sigilo da filial da empresa Oi S.A., tendo sido intimado a cumprir determinação judicial para fornecer dados telefônicos para auxiliar nas investigações de crimes de roubo circunstanciado, e associação criminosa ocorridos em Castanhal, tendo como vítimas agências bancárias e caixas eletrônicos.

Todavia, a referida decisão não foi cumprida, em razão de estar revestida de conteúdo absolutamente genérico, não mencionando quais são os indivíduos alvos da medida, além de conceder à Autoridade Policial poder de consulta ilimitado, pelo período exacerbado de 30 (trinta) dias após o término das interceptações

Ao final postou que o paciente não sofresse qualquer consequência de natureza penal ao paciente em razão do descumprimento da determinação judicial constante na r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

O
writ
foi pautado na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início às 14h do dia 13 de abril de 2021 (terça-feira) e término às 14h do dia 15 de abril de 2021 (quinta-feira), tendo os membros da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade não conhecendo ordem, seguindo o voto desta Desembargadora Relatora.

Desta decisão o patrono interpôs os presentes embargos declaratórios, postulando o saneamento de omissão existente no V. Acórdão quanto ao pedido de que a Autoridade Policial tenha acesso às informações sigilosas, especialmente ao conteúdo de todos os SMS e MMS enviados e recebidos pelo prazo de 15 (quinze) dias, renovável por igual período.

Em que pese os argumentos do embargante, no caso em apreço, não vislumbro qualquer omissão capaz de autorizar o acolhimento do presente reclamo, já que a
decisão atacada resta clara, coerente e devidamente completa para os fins a que se destina
e ao contrário do alegado, a questão levantada fora analisada em sua totalidade, senão vejamos o acórdão atacado (textuais):

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE PRESUSPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.
O habeas corpus preventivo é cabível nas situações em que o indivíduo se encontre na iminência de sofrer violência ou coação na sua liberdade ambulatória por ilegalidade ou abuso de poder. No caso dos autos, de acordo com o Magistrado de 1º grau, inexiste e inexistirá

ameaça ou restrição à liberdade de deambulação de funcionário da empresa concessionária, tanto assim que os impetrantes não mencionam na petição inicial do remédio heroico em que consistiria o necessário constrangimento ilegal imprescindível

ao ingresso do habeas corpus, assim, não havendo ameaça real ao direito de ir e vir do paciente, torna-se impossível o conhecimento da ordem de habeas. corpus, por lhe faltar um dos requisitos de admissibilidade. ORDEM NÃO CONHECIDA.

Como acima transcrito, os pontos indicados foram examinados na decisão colegiada, do que se infere não há gravame a ser reparado nos pontos apresentados, as quais foram discutidas a exaustão, dentro do que foi pleiteado no pedido de habeas corpus preventivo, em que se discute possível ameaça à liberdade de ir e vir do paciente e não as bases relacionadas ao pedido de interceptação telefônica requerido à empresa OI S.A. do qual o mesmo é funcionário.

Sendo assim, não cabe através do presente remédio heroico, discutir o prazo de duração da interceptação telefônica, referentes a investigações sigilosas que estão ocorrendo naquela comarca, referente a crimes de roubo circunstanciado e associação criminosa, cujas bases sequer estão relacionadas à empresa concessionária de telefonia OI S.A., quanto menos ao embargante que é funcionário da mesma, não constando seu nome em nenhum procedimento em tramite na 2ª Vara Criminal de Castanhal.

Ademais, como bem delineado no parecer ministerial (ID 5027342), in verbis: “
o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já encontrou motivo quantum satis para a formação de seu livre convencimento, sedimentando o deslinde da matéria posta sob sua análise com fundamentação idônea, ainda que sucinta, mas suficiente e segura para a escorreita resolução da lide
”.
Ainda mais no caso dos autos em que suposta omissão apontada sequer se relaciona ao embargante e muito menos se trata de matéria adstrita a seara do
habeas corpus
.

Nesse passo, vê-se, a decisão ora embargada é clara, coerente e devidamente completa para os fins a que ela se destina, não merecendo reparos, por tais razões, rejeito os presentes embargos de declaração.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 18/05/2021